Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-95.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PERÍODO DA UNIÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. USUCAPIÃO FAMILIAR. INOCORRÊNCIA. BEM PÚBLICO INSUSCETÍVEL DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.A matéria submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se existiu união estável entre a autora e o réu, bem como se ocorreu a usucapião familiar dos “direitos aquisitivos” relativos ao imóvel em que a apelante reside.
2. A revelia não se confunde com os efeitos jurídicos - substanciais e formais - que ela produz, nos termos do art. 344 do CPC. 2.1 Assim, apesar da contumácia do apelado, no presente caso, isso não pode redundar na aplicação dos efeitos da revelia a sua esfera jurídica pois a demanda se refere a direito indisponível (art. 345, inc. II, do CPC)
3.A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de forma casuística, diante da conjunção das provas juntadas aos autos e os requisitos previstos na lei.
4. No presente caso, as provas trazidas a exame evidenciam que a união estável havida entre a apelante e o recorrido perdurou pelo período de 11 de fevereiro de 1993 até 1o de agosto de 2009.
5. A usucapião familiar se encontra prevista no art. 1240-A do Código Civil, artigo introduzido pela Lei no 12.424, de 16 de junho de 2011. 5.1. Observa-se a partir da análise da regra jurídica referida que a pretensão referente à aquisição da propriedade por meio do reconhecimento da usucapião familiar necessita do preenchimento dos seguintes requisitos: a) copropriedade de imóvel com área inferior a 250m2; b) exercício ininterrupto, exclusivo e sem oposição do outro consorte, por 2 (dois) anos; c) abandono do lar conjugal pelo ex-consorte; d) inexistência de propriedade de outro imóvel urbano ou rural por quem pleiteia a usucapião familiar; e) utilização do bem para moradia própria ou da família.
6. Ocorre que no caso em deslinde existe uma variável que deve ser considerada, qual seja: o imóvel em questão pertence ao domínio da Terracap, tratando-se de bem público dominical, que não pode ser adquirido por meio da usucapião.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.